Tribunal: TJDFT
Processo: 0719945-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E para as atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 30/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos (Tema 810).
2. Por sua vez, o egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou idêntico entendimento segundo o qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E (Tese 905).
3. Diante desse cenário, não se vislumbra violação à coisa julgada a utilização, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, do IPCA-E - ao invés da TR - como índice de correção monetária, nos estritos termos em que definidos pelos Tribunais Superiores em julgamentos vinculantes. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.